Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-34.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
1.- Recurso da ABAMSP. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação. Concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Decurso sem o pagamento da taxa judiciária. Deserção configurada.
2.- Recurso do autor. Descontos em benefício previdenciário. Autorização não demonstrada. Indenização por danos morais. Condenação mantida.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
1.- Recurso da ABAMSP. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nas razões de apelação. Concessão de prazo para o recolhimento do preparo. Decurso sem o pagamento da taxa judiciária. Deserção configurada.
2.- Recurso do autor. Descontos em benefício previdenciário. Autorização não demonstrada. Indenização por danos morais. Condenação mantida. Danos, na situação, que se revelam "in re ipsa". Precedentes. Valor da indenização: R$ 5.000,00. Majoração indevida. Verba mais que suficiente à composição dos prejuízos. Observância do art. 944 do CC. Precedentes.
APELO DO AUTOR DESPROVIDO, NÃO CONHECIDO O APELO DA RÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000911-34.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - ABAMSP -, é apelado/apelante NICOMEDES TEODORO DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo do autor e não conheceram do recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2019.8.26.0097 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000911-34.2019.8.26.0097
Comarca: Buritama
Apelantes: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos ABAMSP e outro
Apelados: Nicomedes Teodoro dos Reis e outra
Voto no 48.199
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
1.- Recurso da ABAMSP. Indeferimento do pedido de
justiça gratuita formulado nas razões de apelação.
Concessão de prazo para o recolhimento do preparo.
Decurso sem o pagamento da taxa judiciária. Deserção
configurada.
2.-
Recurso
do
autor.
Descontos
em
benefício
previdenciário. Autorização não demonstrada. Indenização
por danos morais. Condenação mantida. Danos, na situação,
que se revelam “in re ipsa”. Precedentes. Valor da
indenização: R$ 5.000,00. Majoração indevida. Verba mais
que suficiente à composição dos prejuízos. Observância do
art. 944 do CC. Precedentes.
APELO
DO
AUTOR
DESPROVIDO,
NÃO
CONHECIDO O APELO DA RÉ.
1.- Ação declaratória cumulada com indenização julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 97/100, cujo relatório é
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Eric Douglas Soares
Gomes, para “condenar a parte ré a restituir em dobro o valor, contados
desde o primeiro desconto em novembro de 2017 até o deferimento da
liminar de suspenção dos descontos no benefício do autor e a pagar R$
5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais, com correção monetária
conforme a Tabela Prática deste Tribunal, a contar do arbitramento, e
juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2019.8.26.0097 -Voto no
3
Recorrem as partes.
O autor, por primeiro, questiona o valor estabelecido a título
de danos morais. Busca, assim, a majoração da verba para a importância
de R$ 10.000,00, sem prejuízo da majoração da verba de sucumbência
(fls. 117/124).
Pretende a demandada, depois, o deferimento da justiça
gratuita. Sem prejuízo, argumenta que não estão presentes os requisitos
exigidos para a configuração dos danos morais. Além disso, sustenta que
“o referido valor arbitrado na sentença transcende o efeito pedagógico
da pena. Nesse ínterim, deve-se proceder a uma melhor análise do caso
sub judice, levando-se em conta demais fatores como o valor dos
descontos efetuados e a capacidade econômica das partes, para se
arbitrar o quantum indenizatório em valores proporcionais e razoáveis”
(fls. 103/113)
Os recursos foram respondidos (fls. 126/133 e 136/142).
É o RELATÓRIO.
2.- Segundo o exigido pelo art. 1.007 do CPC, “no ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido
pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
É certo, ainda, que por força da redação trazida pelo art. 99,
par. 7o, do CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso,
apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para
realização do recolhimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2019.8.26.0097 -Voto no
4
O pedido formulado pela demandada, no presente caso,
restou indeferido pela decisão de fls. 145/148. Impunha-se à recorrente,
então, o recolhimento da importância devida, o que não foi observado
pela parte.
Por essa razão, o apelo de fls. 103/133 é deserto,
inadmitindo o conhecimento meritório, na forma destacada pelo art. 932,
inc. III, do CPC, impondo-se, por força do art. 85, par. 11, do CPC, a
majoração dos honorários de sucumbência para o equivalente a 15% do
valor da condenação.
Vencida essa questão, aparta-se a majoração da indenização
pretendida pela parte demandante.
Com efeito.
Inicialmente, não se vislumbra autorização para o desconto
de valores do benefício previdenciário percebido pelo autor. Por mais
que se afirme a regularidade da transação, é certo que inexiste prova
alinhada a tal fato, sendo certo que cabia à parte demandada, por força
do art. 373, II, do CPC, a demonstração documental de que o pensionista
autorizou, para efeitos associativos, a dedução mensal da quantia
apontada na peça inicial.
No mais, imperiosa a reparação dos prejuízos morais
suportados pelo pensionista, tendo em vista que estes se apresentam “in
re ipsa”, em especial diante da existência de falha na gestão da
associação e vulnerabilidade da parte autora. Nesse sentido, aliás, o
entendimento desta Câmara: “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C.
INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos em benefício previdenciário.
Matéria incontroversa. Documento de filiação apresentado pela ré,
segundo a prova pericial, que continha assinatura falsa, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2019.8.26.0097 -Voto no
5
emanada pela autora. Dano material. Devolução dos valores
indevidamente exigidos, em dobro. Medida acertada, à luz do art.
42, par. único, do CPC. Inconteste má-fé na exigência das
importâncias, à vista da falsidade da assinatura constante do
instrumento de filiação. Dano moral configurado. Sucessivos
descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa". Dano
moral arbitrado em R$-9.980,00. Excesso configurado. Redução
para
o
equivalente
a
R$
4.000,00.
Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1005008-25.2019.8.26.0664, de minha Relatoria).
Ausente critério fixo e determinado para a quantificação da
lesão moral, deve ser observada a peculiaridade do caso concreto,
levando-se em consideração as condições do ofendido, da ofensora e do
bem jurídico lesado. Tal indenização deve satisfazer a vítima na justa
medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor tão alto que
se converta a dor em fonte de enriquecimento sem causa, nem em
quantia tão irrisória que não reprima a ocorrência de eventos da mesma
natureza, razão pela qual fica preservada a compensação moral em R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantida a correção arbitrada pela r. sentença
recorrida.
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida nos parâmetros
utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos parelhos, sem
dizer, ainda, que compõe, com adequação, a lesão imposta ao
pensionista, na linha das diretrizes traçadas no art. 944 do Código Civil.
É como decide esta Câmara em casos similares: “AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos indevidos em
benefício previdenciário. Matéria incontroversa. Dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000911-34.2019.8.26.0097 -Voto no
6
Sucessivos descontos. Danos morais que se apresentam "in re ipsa".
Suficiência da prova dos prejuízos causados ao apelante em
decorrência da má gestão da parte adversária. Precedentes. Dano
moral devido. Reparação estabelecida em R$ 4.000,00. Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1001486-70.2019.8.26.0411, de minha Relatoria).
A majoração, por sua vez, não encontra respaldo probatório,
seja porque o episódio fico restrito ao conhecimento do autor e, ainda,
não houve a demonstração de danos superiores aos esperados com a
prática levada a efeito pela demandada. Além disso, a ampliação da
verba poderia resultar em indevido enriquecimento da parte autora,
particularidade que não se ajusta à natureza jurídica da compensação
moral.
Em suma, preserva-se o desfecho emprestado pela r.
sentença recorrida.
APELO
DO
AUTOR
DESPROVIDO,
NÃO
CONHECIDO O APELO DA RÉ.
Donegá Morandini
Relator